Tribunal: TJBA
Processo: 8021367-65.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021367-65.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, EDUARDO TORRES GONCALVES LOPES, AMARO RAFAEL MARTINS JUNIOR

AGRAVADO: MARIA JOAQUINA FERRAZ HENRIQUE

Advogado(s)
:
CARLA FERRAZ MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
.
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS FUNDAMENTAIS PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS, NOS EXATOS TERMOS DA(S) SOLICITAÇÃO MÉDICA COLACIONADA À INICIAL, EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021367-65.2019.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
, e como Agravada,
MARIA JOAQUINA FERRAZ HENRIQUE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR

PREJUDICADO
o Agravo Interno e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
vergastado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 30 de junho de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05